Tribunal: TJBA
Processo: 8012322-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8012322-90.2026.8.05.0000 – Comarca de Irecê/BA

Impetrante: Tales Argemiro de Aquino

Paciente: Francisco das Chagas Alves da Silva

Advogado: Dr. Tales Argemiro de Aquino (OAB/SP 310.515)

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA

Processo de 1º Grau: 0001267-46.2006.8.05.0110

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE. PROFERIDA DECISÃO EM 01.04.2026. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Tales Argemiro de Aquino (OAB/SP 310.515), em favor de Francisco das Chagas Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, com regime inicial fechado.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 99623479), a existência de constrangimento ilegal decorrente da inércia estatal na análise do pedido de extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória, sustentando, assim, que o paciente se encontra cumprindo pena já alcançada pela prescrição.

IV - Informes judiciais (Id. 101152968) noticiam
in verbis
: “
[...] Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste expediente para encaminhar a Vossa Excelência as informações pertinentes ao habeas corpus acima referenciado. De fato, verifica-se que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 30 de outubro de 2001, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, ocasião em que foi absolvido pelos jurados, conforme consta da ata de julgamento de ID nº 178018103. Posteriormente, o Ministério Público, em sede de plenário, interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostrou-se dissonante dos elementos probatórios constantes dos autos, conforme ID nº 178018108. A defesa, por sua vez, não apresentou contrarrazões. Nesse contexto, salienta-se que há acórdão dando provimento ao recurso interposto pelo Parquet para cassar a decisão dos jurados, conforme ID nº 178018222. Assim, foi designada nova sessão do Tribunal do Júri para o dia 25 de setembro de 2007, ocasião em que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, conforme ata de julgamento e sentença de IDs nº 178018252 e 232694876. Em seguida, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando ambiguidade na formulação dos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença, conforme IDs nº 178018253 e 178018256. O Ministério Público apresentou contrarrazões, conforme ID nº 178018515. Nessa esteira, a instância superior conheceu do recurso interposto para negar-lhe provimento, uma vez que a quesitação ocorreu de forma coerente, conforme acórdão de ID nº 178018527. Diante desse cenário, a defesa requereu a certificação do trânsito em julgado em relação ao Ministério Público, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena e a consequente extinção da punibilidade, conforme petições de IDs nº 541386659 e 541386674. O Ministério Público manifestou-se pela certificação do trânsito em julgado, informando, ainda, que tampouco houve ciência da acusação acerca da sentença condenatória, resguardando-se para manifestação de mérito posteriormente. A defesa, então, alegou que houve registro formal da publicação da sentença, bem como certificação de ciência às partes e do marco temporal fixado para a contagem do prazo da acusação. Destarte, observa-se que o processo seguiu regularmente, aguardando a certificação do trânsito em julgado, bem como a manifestação do Ministério Público acerca do pleito defensivo relativo à possível prescrição executória, a fim de que a matéria seja analisada por este Juízo. [...]
”.

V -
Em consulta ao PJE 1º grau, verifica-se não mais persistir a coação narrada, vez que fora proferida
decisão
em
01.04.
2026,
no sentido de: “
INDEFERIR
o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, formulado pela defesa no ID 541386674, pelos fundamentos acima expostos.
DEFERIR
o pedido formulado no ID 550356445 e, em conformidade com o parecer ministerial, determinar à serventia que, com urgência: expeça a
Guia de Execução Definitiva
em nome de FRANCISCO CHAGAS ALVES DA SILVA, fazendo constar o total da pena aplicada, o período de prisão provisória para fins de detração e a data de início do cumprimento da pena; expeça ofício à unidade prisional comunicando a regularização da execução penal; e, por fim, proceda ao
declínio da competência
para o Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com a devida remessa dos autos.”,ocorrendo, desta forma, a perda do objeto da impetração.

VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

VIII - ORDEM PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8012322-90.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Irecê/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Tales Argemiro de Aquino (OAB/SP 310.515), como paciente, Francisco das Chagas Alves da Silva, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.